Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703658-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LENILDA APARECIDA MACEDO ROCHA, M. M. R. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. A coisa julgada configura-se pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido. Em ação anterior, as autoras formularam pedidos para declarar a nulidade de decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal que culminaram na redução do benefício de pensão militar da qual são beneficiárias e, consequentemente, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de restituição ao erário, bem como o pagamento da diferença dos soldos. Além de ter sido formulado pedido expresso nesse sentido, na ação anterior, a declaração de nulidade das decisões da Corte de Contas tem efeitos ex nunc, o que implica na obrigação de o Distrito Federal restabelecer, desde a data em que efetivada a revisão, o valor da pensão militar das autoras. Assim, não há como afastar a existência de coisa julgada em relação a nova ação que pleiteia o pagamento das diferenças de soldo, em razão da nulidade das decisões do Tribunal de Contas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 503 do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão deduzida por ela não esbarra no limite objetivo da coisa julgada. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 503 do CPC, pois é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “a análise dos limites da coisa julgada implica, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, sendo o caso de incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009